Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708613-35.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: HOOGWEST GROEP S.A., LUIZ EDUARDO ARENA ALVAREZ EMBARGADO: AMPLA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME DESPACHO Vistos petição de id. 13118640. Defiro o pedido de suspensão processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com fundamento no art. 313, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora